Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO NO JULGAMENTO REJEITADAS. VÍCIO OCULTO. CDC. NÃO REPARAÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESCENESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL DEVIDO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PEDIDO CONTRAPOSTO. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE ALUGUEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXÍGUO. AMPLIAÇÃO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e julgou improcedente o pedido contraposto. Em razões recursais, suscita questões preliminares e no mérito pugna pela reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sobretudo em virtude ausência de prova técnica. Subsidiariamente, requer a procedência do pedido contraposto para que seja fixado em seu favor aluguel pelo período em que o veículo permaneceu na posse dos adquirentes.
2. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que foi dada à parte ré a oportunidade de requerer a produção de provas, tanto em sede de contestação quanto em audiência de instrução e julgamento.
3. O juiz é o destinatário das provas e a ele é garantida a liberdade para determinar as provas a serem produzidas, bem como rejeitar as provas que julgar inúteis ou meramente protelatórias (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Entendendo o il. julgador pela aptidão do processo para julgamento com as provas até então carreadas aos autos, dispensando-se a realização de prova pericial, não se cogita falar em incompetência dos Juizados Especiais.
4. O despacho saneador não é previsto na Lei n.o 9.099/1995 e sua ausência, com a prolação direta da sentença, não constitui decisão-surpresa, sobretudo porque no rito dos Juizados Especiais imperam os princípios da celeridade e da economia processual.
5. Não há falar-se em erro de julgamento quando o fundamento para a rescisão contratual declarada em sentença decorre do fato de o fornecedor não ter reparado o veículo no prazo de 30 (trinta) dias, nos ditames do previsto no art. 18, §1o, inciso II, do CDC, que expressamente permite ao consumidor, no caso de não reparado do vício no prazo mencionado, exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
6. Entende-se por vício redibitório, nos termos do art. 441 do CC/2002, o vício oculto apresentado pelo bem, móvel ou imóvel, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Tal impropriedade ou imperfeição deve ser preexistente à tradição do bem. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição, conforme art. 443 do CC/2002.
7. Na hipótese sob julgamento, restou evidenciado que o vício oculto do veículo já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza (problemas na injeção eletrônica), ao curto hiato temporal entre a aquisição do bem e a apresentação do vício (menos de 10 dias), bem como em virtude de o problema ter aparecido supostamente após o veículo ter percorrido apenas 16 (dezesseis) quilômetros – levando em conta a quilometragem no dia seguinte à compra (161.123km rodados) e o aparecimento da luz de injeção no painel (161.139km rodados) –, razão pela qual subsiste a responsabilidade da recorrente nos termos previstos no CDC.
8. É desnecessária a produção de prova pericial para comprovação do vício quando a prova documental foi suficiente para formar o convencimento motivado da d. Juíza sentenciante, que fez menção às mensagens trocadas entre as partes pelo aplicativo Whastapp, devidamente juntadas nos autos. Ademais, embora o veículo tenha ficado à disposição dos mecânicos da parte ré por inúmeras vezes, na tentativa de consertar o persistente problema, não houve a elaboração de nenhum laudo técnico, deixando assim a parte de produzir prova nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.
9. Dano moral. Teoria do desvio produtivo. Restou provado dos autos que o primeiro recorrido entrou em contato com os representantes da empresa ré por inúmeras vezes (conversas extraídas do aplicativo Whatsapp), bem como se deslocou à oficina e ao estabelecimento comercial por vezes na tentativa de solucionar o problema apresentado no veículo. Dessa maneira, conclui-se que a recorrente forçou o recorrido a dispender longo período útil de seu tempo para solução do imbróglio, em prejuízo de suas atividades diárias, o que é passível de indenização. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1407722 e 1400898.
10. Os lucros cessantes devem ser comprovados, não bastando alegações acerca de sua existência. Não restando comprovado nos autos que o primeiro recorrido era motorista de aplicativo, ficando, portanto, prejudicado de exercer sua atividade profissional, a condenação por lucros cessantes deve ser decotada da sentença.
11. Tratando-se de posse exercida na condição de proprietário do bem, afigura-se incabível o direito do alienante a ser compensado com alugueis em razão da fruição do veículo enquanto em vigor o contrato de compra e venda.
12. Considerando-se exíguo o prazo para o cumprimento de obrigação de fazer consistente em quitar o financiamento bancário da parte autora perante a instituição financeira, mostra-se devida a ampliação do prazo fixado na sentença de 5 (cinco) para 10 (dez) dias.
13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para excluir da sentença a condenação ao pagamento de lucros cessantes (R$ 1.041,60) e ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer para 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.